Tribunal: STF
Processo: RE 468259
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO
   GERAL ANUAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO.
I - Esta Corte firmou
   entendimento no sentido de se considerar extemporâneo o RE
   interposto antes do julgamento do incidente de uniformização de
   jurisprudência.
II - Somente após o pronunciamento da Turma de
   Uniformização estaria esgotada a prestação jurisdicional, que
   daria ensejo à interposição do recurso extremo.
III - Agravo
   regimental improvido.